Tribunal: STF
Processo: ARE 1454981
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - RECUSA A OBEDIÊNCIA - ART. 163, DO CPM - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE. DO CONSELHO DE SENTENÇA - NÃO CABIMENTO PRELIMINAR - REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDAE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Preliminar arguida pela defesa - ausência de defesa técnica: 1 - A defesa foi devidamente realizada pelo defensor constituído durante a instrução processual, não havendo que se falar em falta de defesa. 2 - Outrossim, não foi demonstrado prejuízo concreto ao réu. 3 - 



    Preliminar rejeitada. Preliminar arguida pela defesa - Nulidade do Conselho de Sentença: 1 - Extrai-se dos documentos constantes nos autos, que o sorteio foi efetivamente realizado no dia 28/03/2018, e, que na data de 10/04/2018 foram sorteados somente os oficiais substitutos (os quais não compõem a maioria de votos). Destarte, uma vez não demonstrado prejuízo ao réu, não há que se falar em nulidade. 2 Preliminar rejeitada. 



    Mérito: 1 - O dolo caracterizador do crime de desobediência consiste na consciência do agente em recusar a obedecer a ordem de superior, nos termos do art. 163, do Código Penal Militar. No caso em tela, a prova ,oral produzida nos autos, comprovam a efetiva recursa do réu em obedecer ao comando de superior, desencadeando a improcedência do pleito absolutório. 2- Recurso conhecido e improvido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 9).



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 22 de maio de 2019, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 11, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente